Tribunal: TJMT
Processo: 1022026-10.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022026-10.2016.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Acessão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 12.582.111/0001-32 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, a rigor do verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Do Brasil S.A.
, com fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, com isso, julgou extinto, com fundamento no art. 487, II, do CPC, o processo relativo à Ação Monitória, ajuizada em face da empresa
Uni 7 Corretora De Seguros Ltda.

Nas razões recursais, o banco sustenta a inocorrência da prescrição, porque não houve inércia que lhe possa ser atribuída, uma vez que adotou todas as medidas cabíveis para promover a citação dos réus, ressaltando que a demora na citação ocasionada pelos mecanismos inerentes da justiça, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Pondera que a demora decorreu também de culpa do próprio devedor, que não atualizou seu endereço junto ao credor.

Sem contrarrazões, por falta de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com razão o banco apelante.

Como cediço, a distribuição da ação interrompe a prescrição, quando realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106,
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, da detida análise do caderno processual, é possível atestar que o processo não suportou qualquer paralisação por inércia do credor, que, aliás, realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, de modo que a demora na citação do devedor não lhe pode ser atribuída.

Com feito, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que o retardamento da citação decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, a necessidade de esgotamento das tentativas de localização dos devedores, bem como, e notadamente, na demora do Juízo em determinar a intimação do banco para se manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça, conforme se denota do id. 151335805, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, a rigor do verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 106.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1
. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1083358 RS 2017/0080323-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com a suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, o prazo prescricional não tem curso, ainda que se trate de prescrição intercorrente. 2. O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim,
é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição
. 3. No caso dos autos, não há que se falar em suspensão do feito por ausência de bens a penhorar, uma vez que o devedor nem sequer chegou a ser citado na execução, por não ter o credor localizado ou diligenciado o endereço atualizado do devedor. 4. Demonstrado que o processo ficou paralisado por desídia da parte credora por mais de seis anos, que não diligenciou nem em busca do endereço do devedor nem em busca de bens a penhorar, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 386487 SP 2013/0278426-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015).

Assim, não há que se falar em prescrição.

Pelo exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, com isso, afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023